Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731325-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALICE STEPHANIE VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, em razão da ausência de interesse recursal. A agravante busca a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam revogados os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela deferida, assim como afastada a multa cominatória; porém, como se observa dos autos originários, a obrigação já foi cumprida, tendo sido autorizado o procedimento no dia 16/09/2021, não havendo que falar, nesta hipótese, em aplicação de multa pelo descumprimento da decisão agravada. Assim, considerando que houve o cumprimento da determinação, inexiste interesse processual no julgamento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 18 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator